Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexiste omissão no acórdão embargado, o qual foi claro quanto ao entendimento de que a ausência de cláusula de barreira no edital de concurso público não gera direito subjetivo à nomeação para candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas, havendo apenas expectativa de direito, conforme o entendimento consolidado do STF no Tema 376 de Repercussão Geral.
4. Não há que se falar em acórdão omisso se sua fundamentação foi no sentido de reafirmar a prevalência do princípio da vinculação ao edital, deixando expresso que a Administração Pública está vinculada às regras do edital, o qual possui força normativa entre as partes, o que impede a aplicação dos arts. 10, § 2o, e 16-A da Lei 4.949/2012 na forma pretendida pelos embargantes. 4.1 O princípio da economicidade não pode ser invocado para justificar a convocação de candidatos excedentes em concurso público, prevalecendo a discricionariedade da Administração Pública, que deve observar a necessidade e conveniência para nomeação, em conformidade com as normas do edital.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.